Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719626-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, BSB Locação de Máquinas LTDA ME, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para consulta ao sistema Infojud. O recorrente alega que foi realizada tentativa de localização de bens pelo sistema Renajud a qual foi negativa e três consultas ao Sisbajud, que restaram parcialmente frutíferas, pois houve a penhora de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). Argumenta que o indeferimento da consulta fere, entre outros, o princípio da cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que não haja a remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo o prazo prescricional. Ao final, seja dado provimento ao recurso É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2019, quando propôs a ação de execução de título extrajudicial (ID 50571903 dos autos de origem). Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No caso em análise, verifica-se que a agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada, tendo sido realizadas pesquisas aos Sistemas Sisbajud (ID 122191752) em 20.04.22, Bacenjud (ID 67970108), Renajud (ID 67970109), SIEL (ID 67970115) ERIDF, Infoseg (ID 67970110), contudo, sem obter êxito em suas diligências. Com efeito, tais consultas foram realizadas em 17/07/2020, há mais de três (3) anos, razão pela qual, em análise prefacial e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Infojud. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a contraparte para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator